Tribunal: TJDFT
Processo: 0729454-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729454-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CHAGAS CERQUEIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KLEBER CHAGAS CERQUEIRA, contra decisão proferida nos embargos à execução no 0730726-72.2022.8.07.0001, em que contende com o BANCO SAFRA S/A. A decisão agravada recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 133946840): “Cuida-se de embargos à execução opostos e distribuídos por dependência ao processo de execução de título extrajudicial n.o 0042777-74.2013.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Vislumbro que o embargante instruiu suficientemente o feito com a íntegra do processo de execução, em que contende os documentos relativos à petição inicial (ID 133902464, p. 7), procuração outorgada pela parte exequente (ID 133902464, p. 9), a decisão que converteu a busca e apreensão em execução e consequente determinação de citação da parte executada (ID 133902466, p. 77), a decisão que deferiu a citação por edital (ID 133902466, p. 84), a indicação do valor exequendo (ID 133902467, p. 27) e o acórdão que determinou a inclusão do fiador/embargante no polo passivo da execução (ID 133902467, p. 79 a 82). Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do Código de Processo Civil, passo à análise do requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo, além da prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. À míngua de garantia da execução, inviabilizado o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, tornando possível o regular trâmite da execução de título extrajudicial. Com essas considerações, RECEBO os embargos, SEM efeito suspensivo. TRASLADE-SE cópia desta Decisão para os autos da execução. No mais, CITO e INTIMO o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, o prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Findo o prazo de resposta do embargado, com ou sem a juntada de peça, VENHAM conclusos. I.”. Em seu recurso, o agravante sustenta que, apesar da falta de garantia, que ocorreu por insuficiência de recursos do agravante para garantir a execução, o efeito suspensivo merece ser deferido, nos termos do §1o do art. 919 do CPC, diante da evidente plausibilidade do direito alegado e do perigo na demora, circunstância em que o requisito da garantia pode ser mitigado, dado o juízo de ponderação que cabe ser feito entre a flagrante imprestabilidade do documento enquanto título executivo extrajudicial, e a severa restrição patrimonial a ser imposta em desfavor de quem não possui recursos para tanto, nem é o devedor original da dívida. Informa que, para que um documento particular, como o contrato de arrendamento mercantil financeiro (leasing de veículos), constitua título executivo extrajudicial passível de execução é necessário que seja assinado por duas testemunhas, como prescreve o inciso III do art. 784 do CPC. Afirma que, quando do ajuizamento da ação de reintegração de posse, o contrato juntado pelo Banco não continha nenhuma assinatura testemunhal, o que subtrai do instrumento a qualidade de título executivo extrajudicial. Alega que, quando do pedido de conversão da ação de reintegração de posse em execução, bem como na petição em que se requer a citação deste agravante, a instituição bancária demandante juntou novamente o mesmo contrato, mas agora com a assinatura de duas testemunhas inseridas em momento superveniente com o intuito de suprir vício insanável. Sendo assim, aduz que o contrato em questão não preenche os requisitos para ser cobrado na via executiva, pois as duas assinaturas necessárias foram inseridas pelo embargado muitos anos após a assinatura do contrato, que se deu em 2008. Portanto, uma vez que o documento não preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, afirma ser inviável sua cobrança, via execução, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV1 , do CPC. Por outro lado, alega que a citação da devedora ocorreu após mais de 6 anos da data da rescisão contratual, qual seja, 17.02.2011, data esta apontada pelo próprio embargado ora agravado em sua inicial, que marca o início do prazo prescricional, conforme a jurisprudência acima. Desse modo, entende que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está prescrita, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, devendo o processo ser extinto, com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia, suspendendo-se a execução do título extrajudicial de n. 0042777- 74.2013.8.07.0001, em razão da evidente plausibilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Ao final, requer o seja provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada e atribuir o efeito suspensivo pretendido até final julgamento dos embargos à execução. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 14:56:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador